Tribunal: STF
Processo: AI 488991
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. CONCURSO PÚBLICO.
INOBSERVÂNCIA. SALDO DE SALÁRIO.
1.      Ao empregado admitido no
serviço público sem concurso, em caso de nulidade do contrato de
trabalho, só é devido o saldo de salários. Precedentes.
Agravo
regimental a que se nega provimento.